Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO PARA HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da parte autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil.
2. A parte recorrente sustenta que compareceu espontaneamente aos autos e manifestou oposição à pretensão autoral, configurando a angularização da relação processual, o que tornaria imprescindível seu consentimento para homologação da desistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso interposto; (ii) se a homologação da desistência da ação, sem o consentimento do réu, ocorreu em conformidade com os requisitos legais; e (iii) se houve perda do objeto do processo com a revogação da tutela antecipada anteriormente deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
5. A alegação de afronta ao princípio da dialeticidade não prospera, pois o recurso apresenta fundamentação adequada e impugna os termos da sentença recorrida, permitindo o contraditório e a ampla defesa.
6. Nos termos do artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, o consentimento do réu para a homologação da desistência somente é exigível após o oferecimento da contestação. No caso concreto, as manifestações do requerido nos autos não configuram resposta formal aos pedidos autorais, razão pela qual não se verifica a necessidade de anuência para a extinção do feito.
7. A perda do objeto foi corretamente reconhecida, pois a decisão homologatória da desistência esvaziou a utilidade processual da demanda, especialmente considerando que a discussão acerca da guarda do menor já se encontra judicializada em outras instâncias.
8. Não há identidade de pedidos ou contexto fático apto a configurar conexão com os processos em trâmite em outros juízos, afastando-se o risco de decisões conflitantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desistência da ação homologada antes da apresentação de contestação não exige o consentimento do réu.
2. A perda do objeto é caracterizada quando a extinção do feito esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV, VIII e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível no 0703820-83.2020.8.07.0011, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05/08/2021.